Tribunal: TJSP
Processo: 1004429-24.2016.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de cobrança. Pleito de concessão de gratuidade de justiça realizado em apelação e aqui indeferido. Intimação para o recolhimento do preparo recursal. Inércia da apelante. Deserção. Reconhecimento. Exegese do art. 1.007, "caput", do CPC. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.